Tribunal: TJMT
Processo: 8010005-45.2017.8.11.0105
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO DO IMÓVEL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - INCOMPETÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais e obrigação de fazer, na qual a parte reclamante alega ter tido seu nome negativado em decorrência de débitos registrados sobre o imóvel que vendera ao reclamado. O reclamante pretende a transferência de débito e a titularidade do serviço de energia elétrica ao reclamado, bem como, indenização por danos morais no importe a R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais).
2. O contrato de compromisso de compra e venda do imóvel apresenta cláusula de eleição de foro à comarca diversa do juízo de origem. “Cláusula quinta – Fica eleito o foro da Comarca de JARU, Estado de Rondônia para a solução de dependências oriundas deste contrato”.
3. A obrigação que se pretende alcançar e o dano moral pretendido decorrem da relação jurídica firmada em contrato de compra e venda de imóvel.
4. Inexistindo abusividade na cláusula de eleição de foto, deve prevalecer, como competente para processar a demanda que discute débitos oriundos do consumo de energia do imóvel vendido.
5. Possibilidade de reconhecimento de incompetência, de ofício, nos termos do enunciado 89 do FONAJE.
6. Ante todo o exposto, a sentença, que julgou extinto o processo não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010005-45.2017.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUIZ BISSOLI - CPF: 040.704.882-00 (RECORRENTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), ROSALINO BRAZ RIBEIRO - CPF: 216.134.357-20 (RECORRIDO), LEIDIANE ALVES DA SILVA LIMA - CPF: 874.292.092-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022